Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO AVERBAÇÃO DA FIDÚCIA. AFASTAMENTO DA LEI N. 9.514/1997. RESILIÇÃO UNILATERAL DA AVENÇA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O contrato de compra e venda de imóvel firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia submete-se, em regra, à Lei n. 9.514/1997, e não permite a resilição unilateral no interesse do devedor fiduciante, sob o fundamento de impossibilidade financeira de pagamento das parcelas pactuadas. A extinção de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, após o registro da escritura em cartório, ocorre com a quitação da obrigação ou, na falta de pagamento, com a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, conforme procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997.
2. Contudo, na hipótese, não houve o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis nem averbação da alienação fiduciária. Assim, possível a resilição por vontade do consumidor, que deve ser regulada, no caso, pelas normas do CDC, de modo a afastar as disposições específicas da Lei n. 9.514/97.
3. O referido contrato de compra e venda de imóvel firmado com cláusula de alienação fiduciária em garantia não disciplina as consequências para a hipótese de resilição unilateral pelo comprador, especialmente sobre a devolução de valores e retenção de quantia paga.
4. Assim, a despeito de se tratar de contrato de compra e venda, observa-se que o objeto contratual é um terreno inserido em empreendimento imobiliário, do qual o comprador não está imitido na posse e, nessa medida, aplicável a orientação disposta no enunciado n. 543 da Súmula do c. STJ, segundo o qual, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”, a qual foi ratificada no julgamento do REsp n. 1.300.418/SC, pela sistemática dos recursos repetitivos.
5. Acerca da retenção, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o percentual máximo é 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, com o restante devolvido ao comprador. Esta Corte tem limitado a retenção ao percentual de 10% (dez por cento) do valor pago, principalmente quando inexistente situação excepcional que justifique a retenção maior, como é o caso em análise, pois se trata de terreno não edificado, do qual o consumidor ainda não tem a posse.
6. As parcelas devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do desembolso. Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002/STJ).
7. Recurso conhecido e provido.